Tribunal: TJES
Processo: 5000996-13.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-13.2026.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VIVIANE ALVES FERNANDES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cancelamento de voo ocorrido em 08/12/2025.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: (i) o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, configurando força maior a excluir sua responsabilidade; (ii) prestou toda a assistência material devida; (iii) o evento não ultrapassou o mero aborrecimento, sendo descabida a indenização por danos morais; e (iv) subsidiariamente, o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central cinge-se à responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo da parte autora e à existência e quantificação dos danos morais sofridos.

A recorrente sustenta a tese de excludente de responsabilidade por força maior, alegando que o cancelamento se deu em virtude de “manutenção não programada da aeronave”. Contudo, conforme entendimento pacífico e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, a necessidade de manutenção de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não sendo capaz de afastar a responsabilidade civil da empresa perante o consumidor.

Com efeito, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A manutenção da frota aérea é obrigação legal e contratual da transportadora, integrando o núcleo essencial do serviço contratado. Logo, sua falha — ainda que imprevista — não configura caso fortuito externo, mas sim risco do empreendimento, cujas consequências não podem ser suportadas pelo consumidor.

No que tange ao dano moral, cumpre reconhecer que a moderna jurisprudência vem se afastando da ideia do dano
in re ipsa
para todo e qualquer atraso de voo, passando a exigir a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento. No caso em exame, tais circunstâncias estão largamente comprovadas nos autos e extrapolam, em muito, o desconforto tolerável.

A parte recorrida enfrentou: (i) atraso superior a 8 horas no aeroporto de Porto Alegre; (ii) subsequente cancelamento do voo, sem informação clara e tempestiva; (iii) pernoite forçado em cidade diversa do destino contratado, com assistência material comprovadamente inadequada, conforme reclamação pública registrada em site de avaliações; e (iv) realocação em voo no dia seguinte para aeroporto distinto do originalmente contratado (Congonhas em vez de Guarulhos), tudo isso na companhia de sua mãe idosa.

Tal cenário — longo período de espera, incerteza, pernoite forçado, assistência deficiente e deslocamento adicional — gera angústia, estresse, frustração e desgaste emocional que configuram, inequivocamente, o dano moral indenizável. Não se trata de mero dissabor do cotidiano, mas de falha grave na prestação do serviço que atingiu a esfera extrapatrimonial da consumidora, violando sua honra objetiva e subjetiva.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Na fixação do valor, devem ser considerados: (a) a intensidade do sofrimento e o grau de lesão à honra da vítima; (b) o porte econômico do ofensor — a recorrente é uma das maiores companhias aéreas do país, com faturamento bilionário; (c) o caráter pedagógico da medida, que deve desestimular a reiteração de condutas semelhantes; e (d) o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

O valor arbitrado atende à dupla finalidade da indenização: compensar o consumidor pelos transtornos sofridos e sancionar o fornecedor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Não há qualquer exorbitância que justifique a redução pretendida pela recorrente. Ao contrário, o montante está em linha com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)